Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EDITAL. VINCULAÇÃO. LEI. 9.394/1996. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital para o vestibular de medicina 2023.2 estabeleceu que em relação ao acesso ao curso de graduação em Medicina do UNIEURO é constituído por processo seletivo aberto exclusivamente aos/às candidatos(as) que já concluíram o Ensino Médio e/ou curso equivalente e que disso possam dar prova mediante apresentação de documento fidedigno de escolaridade, conforme expressa determinação legal (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 9.394/96, em seu Art. 44, inciso II).
2. Não se trata de ação direcionada contra curso supletivo, mas contra a própria instituição de ensino superior, a qual cumpre requisito legal para o preenchimento das vagas constantes do edital, em observância aos Princípios de Isonomia e Vinculação ao edital.
3. Recurso conhecido e não provido.